Tribunal: TJDFT
Processo: 0703615-98.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA “CITRA PETITA”. REJEIÇÃO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. ESBULHO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 141 e 492, ambos do CPC, deve haver correlação entre pedido e a sentença, sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra petita), fora (extra petita) ou além da pretensão formulada (ultra petita), se para isto a lei exigiu iniciativa da parte. No presente caso, o julgamento foi proferido em conformidade com o pleito inicial. Não há falar em julgamento "citra petita” se a função jurisdicional foi devidamente prestada, porém, acolhendo entendimento diverso daquele defendido pela parte.
2. “Não é demasiado enfatizar que a alegação de propriedade ou de qualquer direito sobre a coisa é indiferente para a resolução de litígio possessório, nos termos do § 2o do artigo 1.210 da Lei Civil e do parágrafo único do artigo 557 da Lei Processual Civil.” Precedente.
3. Na hipótese, por se tratar de reintegração de posse, caberia à autora comprovar sua posse, o esbulho praticado pelos réus, a data de seu início e a perda da posse (art. 561 do Código de Processo Civil). 3.1. A permanência dos réus no imóvel está amparada em permissão de um dos possuidores (filho da autora), ausente qualquer prova que denote que a demandante tenha apresentado resistência à ocupação do imóvel pelos requeridos, não resta caracterizado o esbulho possessório.
4. Recurso conhecido e não provido.